Tribunal: STF
Processo: Rcl 93048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sequoia Logística e Transpores S.A. alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Farroupilha, no processo n. 0020685-48.2023.5.04.0531, descumprido o decidido na ADC 48.

Aponta inobservância do entendimento firmado no julgamento da ADC 48 em razão do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho, a despeito do disposto na Lei n. 11.442/2007.

Requer a cassação do ato reclamado e que seja determinada a remessa dos processo subjacente à Justiça comum.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

2. O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48,  firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.4.2020).

A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:

Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.

Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 

Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 

Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido.
(Rcl 63.839, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024)

Na Rcl 77.414, ajuizada contra decisão proferida no mesmo processo subjacente — circunstância que ensejou a distribuição da presente demanda por prevenção —, adotei entendimento no sentido da ausência de identidade temática entre o ato questionado e o decidido na ADC 48, à vista da afirmação, pelo órgão reclamado, de que não houve comprovação de contratação civil para o serviço prestado. Ao apreciar, contudo, a matéria ora submetida, constato que a subsunção então realizada não se revela a mais apropriada, impondo-se, por conseguinte, a revisão da orientação adotada.

No acórdão reclamado, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:

Na petição inicial, o reclamante alega foi contratado pela primeira reclamada, Transportadora Plimor Ltda, em 10.03.2005, para exercer a função de motorista de coleta e entrega, e dispensado, sem justa causa, no final de fevereiro de 2023, sem anotação do vínculo de emprego em sua CTPS (ID 903bde7).
Em sua defesa, a primeira e a segunda reclamadas, Transportadora Plimor Ltda e Transportadora Americana Ltda, respectivamente, negam a existência de vínculo de emprego, aduzindo, em síntese, que o demandante atuou como transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007, e empresário individual (ID 54a790e).
Para o reconhecimento do vínculo de emprego, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do art. 3º da CLT: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
Por sua vez, a Lei nº 11.442/2007 prevê, no art. 2º, que o Transportador Autônomo de Cargas - TAC é a pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional.
O referido diploma é compatível com a Constituição Federal, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADC nº 48:
[...]
Isso, entretanto, não impede o reconhecimento do vínculo de emprego quando desrespeitados os requisitos da Lei nº 11.442/2007 ou quando ficar demonstrada a presença de subordinação.
Por força do art. 818, II, da CLT, cabe à parte ré o ônus de comprovar o enquadramento do reclamante como TAC, já que se trata de fato impeditivo do direito alegado por ele.
Respeitado o posicionamento adotado na origem, entende-se que a parte ré não se desincumbe a contento desse encargo processual.
Observa-se, de início, que o demandante está inscrito como transportador autônomo na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT desde 10.03.2005 (ID 4ae1fbf), isto é, exatamente desde a data em que teve início o labor em benefício da primeira reclamada. Não fosse isso, os depoimentos das testemunhas ouvidas no processo nº 0020659-50.2023.5.04.0531, cuja utilização como prova emprestada é ajustada na audiência de instrução (ID 79dba7f), revelam que o trabalho era prestado pelo autor com subordinação.
[...]
Diga-se, por oportuno, que sequer é juntado aos autos o contrato de prestação de serviços entre o autor e a parte ré, nos termos do art. 4º da Lei 11.442/2007. Tampouco há prova de que o autor possuía experiência de, pelo menos, três anos na atividade ou aprovação em curso específico, como exige o art. 2º, § 1º, inciso II, da mesma norma. (grifei)
Assim, em razão do exposto, resta caracterizada a relação de emprego entre o autor e a primeira reclamada, pois presentes todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.

O ato reclamado, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda em que se debate a existência de elementos caracterizadores de relação comercial, diverge do entendimento fixado no paradigma apontado, que reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007 e validou a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo empregatício nas relações mantidas com transportadores autônomos de cargas.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente